Tribunal: STF
Processo: HC 236361
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. IMPETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO: DEZESSEIS DENUNCIADOS COM DEFENSORES DISTINTOS E DIVERSOS INCIDENTES PROCESSUAIS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.12.2023, por Marcelo Flávio Tigre Barreto, em benefício de Alisson Breno Pereira de Lima, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.11.2023, desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que denegou a ordem requerida no Recurso em Habeas Corpus 
n. 186.920/PE.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 1º.11.2019, foi recebida a denúncia contra o paciente e decretada sua prisão preventiva pela prática, juntamente com outros quinze réus, de roubo triplamente qualificado, por emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, além dos delitos de expor a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem, ocasionando explosão, e atuar em organização criminosa (incs. I, II e V do § 2º do art. 157 e § 2º do art. 251 do Código Penal e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013). Consta da denúncia:



    “No dia 03 de fevereiro de 2017, por volta das 2 horas, na Rua Beijupirá, Distrito de Porto de Galinhas, nesta Comarca, os 14 primeiros denunciados, em concurso ativo e comunhão de desígnios, mediante explosão com uso de dinamites (incêndio) e grave ameaça com o emprego de armas de fogo, subtraíram para si, valores em espécie (R$ 533.040,18 – fls. 735) da Agência do Banco do Brasil 
ng 4600, Porto de Galinhas, causando a destruição de equipamentos da referida agência, além de dano ao patrimônio público no entorno do banco, mantendo vítimas com restrição de liberdade, conforme registram as perícias constantes nos autos. 



    No dia, hora e local supramencionados, uma organização criminosa especializada em arrombamentos a instituições financeiras explodiu o cofre central da agência do Banco do Brasil da Vila de Porto de Galinhas, ocasião em que subtraíram valores superiores a meio milhão de reais, além de causarem danos ao prédio e equipamentos da citada agência, bem como ao patrimônio público (prédios e viaturas da Polícia). Na ocasião os criminosos também explodiram a agência da Caixa Econômica Federal”. 



    3. Sobreveio sentença condenatória dos acusados, entre os quais o paciente, sendo-lhe fixada a pena de dezoito anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo a defesa interposto recurso de apelação em 8.9.2022.



    4. Alegando excesso de prazo no processamento do recurso de apelação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0010970-74.2023.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PROCESSO PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA ANTE O EXCESSO DE PRAZO. MOTIVOS ENSEJADORES DA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 84 DO TJPE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME” (fls. 13-21, 
doc. 6).



    5. A denegação da ordem levou à interposição do recurso ordinário em Habeas Corpus n. 186.920 no Superior Tribunal de Justiça, desprovido, em 6.9.2023, pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior. A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal, que, em 13.1120203, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com esta:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM SEVERO PODER BÉLICO. ROUBO MAJORADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. 16 ACUSADOS EM AÇÃO PENAL ÚNICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. Agravo regimental improvido” (fls. 78-83, doc. 6).



    6. Contra esse julgado impetra-se o presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na alegação de excesso de prazo no processamento e julgamento do recurso de apelação do paciente, buscando a revogação da prisão preventiva mantida na condenação.



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “CONCESSÃO MONOCRÁTICA em via de LIMINAR SATISFATIVA e ao fim de REVOGAR A PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA DO PROCESSO DE ORIGEM (Proc. 0000782-10.2017.8.17.0730 – Vara Criminal de Ipojuca/PE – o que se justifica pelo CONHECIMENTO que se impõe ante as duas matérias estritamente de direito e constatáveis ao sabor da só leitura da sentença de primeiro grau (Destaque de colação – DOC.03), bem também do DOC.02, o qual por só ponderação racional da duração do processo e do descaso em sua condução. è Pede ainda ao Douto Relator sorteado neste STF, que exerça em assim entendendo a faculdade da concessão ex officio da ordem, em reza do Art. 654, II, CPP e 5º, LXVIII, CF (verbete sempre). Isso em cumulação sucessiva imprópria ao acaso de sacralizar o NÃO CONHECIMENTO de alguma das duas teses sob punctum saliens (a e b)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.



    8. As questões referentes à legalidade da prisão preventiva do paciente, em especial o preenchimento dos requisitos legais, a fundamentação suficiente e a contemporaneidade dos fatos que a ensejaram, foram analisadas (sendo mantida a segregação) em variadas oportunidades pelo juízo processante, também tendo sido confirmadas pelas instâncias posteriores, inclusive por este Supremo Tribunal (Habeas Corpus ns. 206.428/PE; 209.913/PE, 222.367/PE, todos de minha relatoria).



    Naqueles casos, afirmou-se que a custódia preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, considerados o histórico de condenações, os delitos cometidos pelo acusado e a gravidade concreta da conduta praticada. 



    9. Esse quadro justificador da prisão preventiva não foi alterado, tendo o magistrado sentenciante, após condenar o paciente à pena de dezoito anos e onze meses de reclusão em regime fechado, reiterado os fundamentos anteriores e acrescentado o risco concreto de reiteração delitiva e à aplicação da lei penal:



    “[...] Nego aos réus [...] Alisson Breno Pereira de Lima [...] o direito de recorrerem em liberdade, porquanto os fundamentos de suas custódias preventivas permanecem presentes, conforme a decisão que decretou suas prisões e as decisões subsequentes de indeferimento de seus pedidos de liberdade. Ademais, possuem incursões criminais anteriores, vários réus eram foragidos e faziam parte de uma organização criminosa armada com alto poder bélico. [...]” 



    10. Demonstrado, assim, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, além do risco de reiteração delitiva e à aplicação da lei penal, ser motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar. Nesse sentido, entre outros exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 182.899-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. 3. Prisão preventiva. 4. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade do acusado. Concreta probabilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada” (HC n. 113.825, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.9.2013).



     Tem-se, no caso, fundamentação idônea para a segregação cautelar do paciente, sendo certo que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20.2.2009). 



    11. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, as instâncias antecedentes afastaram a afirmativa de manifesto constrangimento ilegal, pois “se trata de processo complexo com 16 (dezesseis) acusados, alguns deles presos em outros Estados da Federação, necessitando de cartas precatórias, pluralidade de advogados, várias diligências, e, ainda citações em outros Estados, diversos pedidos de revogação de prisão e, também [tendo sido] produzida prova antecipada a pedido da defesa de um dos réus (perícia biométrica), além de diversas manifestações do Ministério Público, circunstâncias que acarretam mais dificuldades”. Noticiou-se, ainda, que, “após a prolação da sentença condenatória[,] foram expedidas as 7 cartas de guia provisórias e remetidas a diversos Estados da Federação” (fl. 17, doc. 6), além da necessidade de substituição da defesa de corréu, com encaminhamento da ação penal para a Defensoria Pública, após a renúncia de patrono anterior.



    12. É de se realçar que os documentos constantes dos autos confirmam a apontada complexidade do processo e as circunstâncias que justificaram o lapso temporal diferido para o processamento e julgamento da apelação dos réus, entre os quais o paciente, condenado à pena superior a dezoito anos de reclusão em regime fechado.



    13. Pelas circunstâncias anotadas, o entendimento firmado na espécie pelas instâncias antecedentes, afastando-se o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, especialmente se considerada a complexidade do caso, o número de acusados com procuradores distintos e os incidentes processuais relatados. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 
3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido por mais de dez anos, a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. Seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos para acolher a alegação da defesa de ter o Paciente pretendido informar novo endereço para afastar a possibilidade da prisão, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 4. Ordem denegada” (HC 
n. 134.154, de minha relatoria, DJe 23.5.2016).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora